Tribunal: TJSP
Processo: 1501673-05.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Roubo majorado – Preliminar de nulidade – Incidente de insanidade mental instaurado de ofício e não concluído – Ausência do réu na data aprazada – Dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado – Necessidade do parecer médico – Conversão do julgamento em diligência para a conclusão do incidente – Preliminar acolhida, prejudicado o exame meritório.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501673-05.2017.8.26.0536, da Comarca de Cubatão, em que é apelante JOSE LUIZ
SILVA RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Converteram o
julgamento em diligência, para os fins que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501673-05.2017.8.26.0536 -Voto no 14.489
2
Apelação no 1501673-05.2017.8.26.0536
Voto no 14.489
Roubo majorado
Preliminar de nulidade

Incidente de insanidade mental instaurado de ofício
e não concluído Ausência do réu na data aprazada
Dúvida razoável sobre a higidez mental do
acusado
Necessidade do parecer médico

Conversão do julgamento em diligência para a
conclusão do incidente
Preliminar acolhida,
prejudicado o exame meritório.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 201/204), que julgou
procedente a ação penal e condenou José Luiz Silva Rodrigues como incurso no artigo
157, § 2o, II, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime
semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, recorre o réu. Preliminarmente, suscita a nulidade do processo,
por ausência de intimação pessoal do réu para comparecer à perícia designada em incidente
de insanidade mental. No mérito, almeja a absolvição por insuficiência do conjunto
probatório e, subsidiariamente, requer a mitigação da pena (fls. 223/230).
Respondido o recurso (fls. 236/239), opinou a douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo acolhimento da preliminar, sob o argumento de que, uma vez visível o
comprometimento da higidez mental do acusado, a conclusão do incidente é imprescindível
(fls. 249/251).
É o relatório.
A preliminar suscitada pela defesa merece acatamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501673-05.2017.8.26.0536 -Voto no 14.489
3
Conforme se infere dos autos, o réu foi preso em flagrante porque, em
25/05/2017, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outro indivíduo não
identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de
fogo, uma aliança pertencente à vítima Marcella Lucas Oliveira Tavares.
Citado pessoalmente no presídio onde se encontrava custodiado (fls. 87) e
nomeado defensor dativo para atuar em sua defesa (fls. 89), houve a apresentação de
resposta escrita (fls. 99/103) e designação de audiência de instrução, debates e julgamento
(fls. 105). Nessa solenidade, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas de acusação
(policiais militares), uma testemunha de defesa (irmã do acusado), e o réu interrogado.
No particular, Sueli, fraterna do acionado, afirmou que mora com seus dois
irmãos, e que ambos apresentam problemas mentais. Pontuou que o réu possui problemas
desde que nasceu. Disse, ainda, que sabe que ele já fez uso de “cola”, mas que nunca se
envolveu em outros processos. Esclareceu que outro irmão “adotou” um jovem, dado a
praticar delitos, que seria o indivíduo que estava com o acusado na ocasião dos fatos (mídia
digital).
José Luiz, a seu turno, negou o crime, aduzindo que estava em casa quando um
conhecido veio chamar-lhe; foi esse indivíduo quem praticou o delito. Não trazia consigo
nada de ilícito (mídia digital).
E ainda que os captores, segundo seus relatos, não tenham percebido qualquer
deficiência quando da abordagem do réu, ao final, deliberou o magistrado, de ofício, em
instaurar incidente de insanidade mental, conforme trecho a seguir transcrito: “Após a
oitiva da irmã do réu e do interrogatório dele, há fortes indícios de que ele sofre de
problemas mentais. Assim, nos termos do artigo 149, § 2o do CPP, determino a
instauração de insanidade mental do réu e suspendo o andamento do feito. Nos mais,
entendo que não há necessidade da prisão cautelar, vez que, mesmo sem o laudo apenas
pela experiência do homem médio, nota-se que não se trata de pessoa de má índole, sendo
certo ainda que sua irmã se comprometeu a levá-lo para realização do exame quando
necessário. No mais, considerando-se a situação das cadeias a permanência do réu
poderá por em risco até mesma a sua integridade física, motivo pelo qual concedo
liberdade provisória. Expeça-se alvará de soltura clausulado.” fls. 119/120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501673-05.2017.8.26.0536 -Voto no 14.489
4
Na sequência, apresentados os quesitos e agendado o exame, o réu não foi
localizado no endereço informado nos autos, onde funcionava o “Centro Pop Centro de
Referência População de Rua”; ali, segundo a assistente social, o acionado aparecia apenas
esporadicamente, porquanto morador de rua (fls. 154).
Na data aprazada, o réu não compareceu à perícia. A assistente social Valesca,
todavia, compareceu em juízo e afirmou que o acusado confundira-se com o horário,
perdendo o transporte, justificando, assim, a ausência dele (fls. 164).
Agendada nova perícia, da qual apenas Sueli foi intimada (fls. 170), o exame
novamente não foi realizado pela ausência do recorrente, dando o juízo, a seguir, por
prejudicado o incidente (fls. 184).
O feito, então, tornou a correr, advindo o decretório condenatório, contra o qual
se insurge a defesa.
E com razão, já que essencial, para o deslinde do processo, o resultado da
perícia médica.
Sobre o tema, dispõe o artigo 149, do Código de Processo Penal:
Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz
ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do
ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame
médico-legal.”
E tal foi o que sucedeu na hipótese presente, onde o magistrado, depois de
ouvir o relato da irmã do réu e do próprio acusado, deliberou, de ofício, pela instauração do
incidente de insanidade mental, ante os fortes indícios de que o apelante padece de
problemas mentais.
Logo, ainda que a perícia tenha restado infrutífera pelo não comparecimento do
réu em duas ocasiões, a cautela exige o desfecho do incidente, porquanto plausível que o
apelante não fosse inteiramente capaz quando do cometimento do crime.
Mais a mais, a verificação da higidez mental do acusado, "é matéria que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501673-05.2017.8.26.0536 -Voto no 14.489
5
interessa somente a ele e à sua defesa, mas à própria Justiça, que não pode levar a termo
ação penal indiferente a essa circunstância" (RT 434/341).
Nesse compasso, portanto, de rigor a conversão do julgamento em diligência
para a conclusão do incidente de insanidade mental, a fim de se apurar eventual semi-
imputabilidade ou inimputabilidade do réu.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta C. Câmara:
“ROUBO MAJORADO. Réu denunciado como incurso no artigo
157, § 2o, II, do Código Penal. Conjunto probatório suficiente para
alicerçar
a
condenação.
Incidente
de
insanidade
mental,
posteriormente instaurado por ordem deste Tribunal, no qual
reconhecida a inimputabilidade do réu. Conclusão pericial acolhida.
Absolvição imprópria. Imposição de tratamento ambulatorial,
conforme expressamente recomendado no laudo e considerado viável
em precedentes das Cortes Superiores. Recurso parcialmente
provido.” (Apelação no 9174784-22.2008.8.26.0000, 13a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. De Paula Santos, j. em 25.08.2016, DJe em 02.09.2016)
E ainda:
“Apelação. Crime de furto. Sentença condenatória. Recurso da
defesa. Necessidade de realização de prova pericial visando apurar a
inimputabilidade ou semi-imputabilidade da acusada. Conversão do
julgamento em diligência determinada, com base no artigo 616, do
Código de Processo Penal.” (Apelação no 0006004-79.2016.8.26.0297, 14a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Laerte Marrone, j. em 21.09.2017, DJe
em 25.09.2017)
“Apelação Criminal - Art. 157, caput, c.c. art. 70 (duas vezes), ambos
do CP - Sérias dúvidas sobre a sanidade do acusado - Conversão do
julgamento em diligência, a fim de que se apure o resultado do
incidente de insanidade mental aberto no processo objeto da certidão
de fls. 27 do apenso” (Apelação no 0000866-24.2012.8.26.0572, 16a Câmara
de Direito Criminal, Rel. Des. Borges Pereira, j. em 30.08.2016, DJe em
31.08.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501673-05.2017.8.26.0536 -Voto no 14.489
6
Observa-se, por derradeiro, que o despacho lançado as fls. 176 não foi
integralmente cumprido, eis que não consta dos autos a intimação pessoal da assistente
social, o que há de ser providenciado.
Ante o exposto, diante da preliminar suscitada pela defesa, com observação,
CONVERTE-SE O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de que se conclua o
incidente de insanidade mental instaurado, de ofício, pelo juízo a quo.
MARCELO GORDO
Relator